Tribunal: TJMT
Processo: 1041542-27.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1041542-27.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE JACIARA - CNPJ: 03.347.135/0001-16 (AGRAVANTE), EDITH EVARISTO CAMARGO - CPF: 276.362.241-00 (AGRAVADO), DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO - CPF: 217.082.898-28 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL, EXMA. SRA. DRA. TATIANE COLOMBO (CONVOCADA).

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. EXIGIBILIDADE CONDICIONADA A ATO DA FAZENDA PÚBLICA. OMISSÃO INJUSTIFICADA. BOA-FÉ OBJETIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, o qual contestava decisão que afastou a prescrição da pretensão executória relativa a diferenças remuneratórias decorrentes da conversão de vencimentos para URV, com base em sentença transitada em julgado no ano de 2018.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o prazo prescricional para a execução da sentença judicial deve ser contado a partir do trânsito em julgado ou apenas após a prática de ato indispensável da Fazenda Pública — a conferência da Tabela Prática Única, prevista como condição do acordo homologado judicialmente.

III. Razões de decidir

3. A fluência do prazo prescricional para a execução de sentença ilíquida, cuja exigibilidade depende da prática de atos adicionais, inicia-se somente com o aperfeiçoamento do título executivo.

4. No caso, a conferência dos cálculos pelo Município de Jaciara constituía condição essencial para a exigibilidade da obrigação, o que não foi realizado, impossibilitando a responsabilização do credor por inércia a que não deu causa.

5. O comportamento omissivo da Fazenda Pública obsta a contagem do prazo prescricional e impede que esta se beneficie de sua própria torpeza, em respeito à boa-fé processual.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

"1. O prazo prescricional da pretensão executória de sentença ilíquida inicia-se apenas com o aperfeiçoamento do título, mediante a prática dos atos indispensáveis à sua liquidação. 2. É incabível alegação de prescrição quando a exigibilidade da obrigação depende de conduta omissiva da Fazenda Pública, que impede o implemento da condição pactuada no título judicial."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo Município de Jaciara/MT contra a decisão monocrática proferida nos autos do Agravo de Instrumento, que negou provimento ao recurso manejado pelo ente público, mantendo a rejeição da impugnação à execução fundada na alegação de prescrição da pretensão executória.

O Município agravante sustenta, em síntese, que o título executivo judicial possui liquidez, uma vez que já estabelece o percentual de defasagem (7,21%), o que o tornaria imediatamente exequível, prescindindo da fase de liquidação formal.

Aduz, ainda, que o pedido de cumprimento de sentença foi protocolado após transcorridos mais de cinco anos desde o trânsito em julgado da decisão, o que configuraria a prescrição da pretensão executória, nos termos da Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal.

Em contrarrazões, a parte agravada pugna pela manutenção da decisão recorrida, argumentando que a execução da sentença estava condicionada à prévia conferência e assinatura da Tabela Prática Única pelo ente municipal, obrigação expressamente prevista no título judicial.

Aduz que a inércia da Fazenda Pública em cumprir referida obrigação impediu o aperfeiçoamento do título executivo, de modo que o prazo prescricional não poderia ter início enquanto pendente condição essencial à exigibilidade da obrigação.

Defende, por fim, que a conduta omissiva do Município comprometeu o cumprimento do acordo judicial, sendo incabível a alegação de prescrição, a qual representaria tentativa de beneficiar-se de sua própria omissão, em afronta ao princípio da boa-fé objetiva.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela ausência de interesse público ou social que justifique a intervenção ministerial (Id. 359574887).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de agravo interno interposto pelo Município de Jaciara/MT contra a decisão monocrática proferida nos autos do Agravo de Instrumento, que negou provimento ao recurso manejado pelo ente público, mantendo a rejeição da impugnação à execução fundada na alegação de prescrição da pretensão executória.

A decisão ora impugnada fundamenta-se na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual, tratando-se de sentença ilíquida — ainda que contenha parâmetros objetivos para apuração do
quantum debeatur
—, o prazo prescricional para o ajuizamento da execução tem início apenas após o efetivo aperfeiçoamento do título executivo, o que se verifica com a prática de todos os atos necessários à liquidação da obrigação.

No caso concreto, restou evidenciado que o cumprimento da sentença estava condicionado à atuação da parte executada, consubstanciada na conferência, pelo Município, dos cálculos elaborados individualmente pelos servidores beneficiários, mediante o preenchimento da denominada Tabela Prática Única, etapa esta expressamente prevista no acordo homologado judicialmente.

Entretanto, tal providência não foi implementada pela municipalidade, restando demonstrado que a inércia no impulsionamento do feito não pode ser imputada à parte credora, a qual cumpriu integralmente os encargos que lhe foram atribuídos no ajuste homologado em juízo.

A controvérsia devolvida à apreciação deste Colegiado restringe-se à alegação de ocorrência de prescrição da pretensão executória, no tocante ao cumprimento de sentença homologatória de acordo judicial, por meio do qual o Município de Jaciara comprometeu-se a conferir os dados constantes da mencionada Tabela, com vistas à viabilização da expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV) ou precatório.

Consoante já consignado na decisão agravada, é pacífico, no âmbito do STJ, o entendimento de que, quando o título executivo depende da prática de atos complementares para sua liquidação, o prazo prescricional da execução somente se inicia com o aperfeiçoamento da obrigação exequível, ou seja, a partir do momento em que os valores se tornam exigíveis.

No caso em exame, embora o título judicial tenha reconhecido o direito dos servidores ao reajuste decorrente da conversão da moeda para URV, as partes pactuaram que a exigibilidade da obrigação estaria condicionada à verificação dos cálculos pela Administração Municipal — providência indispensável à expedição dos requisitórios —, sendo certo que a fase de impugnação foi expressamente dispensada pelas partes.

Dessa forma, constata-se que o título executivo não se encontrava apto à imediata execução desde o trânsito em julgado, ante a pendência de ato a ser praticado pelo próprio devedor, razão pela qual não se pode reconhecer a fluência do prazo prescricional desde aquele marco temporal.

Importa ressaltar que a parte exequente cumpriu integralmente suas obrigações, ao promover o correto preenchimento dos dados no sistema SICPAR e ao aguardar, de forma diligente, a atuação da Fazenda Pública na conferência dos valores.

Logo, a mora na adoção dos procedimentos subsequentes decorreu exclusivamente da inércia da parte executada, que, mesmo devidamente instada, manteve-se omissa — circunstância que lhe veda o direito de invocar, em seu benefício, os efeitos de sua própria torpeza, em consonância com os princípios da boa-fé processual e da vedação ao
venire contra factum proprium
.

Em situações análogas, o STJ tem reiteradamente decidido que:
“a liquidação da sentença ilíquida é fase de cognição do processo, de maneira que o prazo prescricional para a execução do título judicial só começa a correr da data em que este esteja efetivamente aperfeiçoado”
(AgInt no AREsp 1983153/MA, DJe 04/05/2022; AgInt no AREsp 1986341/MA, DJe 27/05/2022).

Sob tal perspectiva, revela-se incabível o acolhimento da alegação de prescrição da pretensão executória, sendo medida de justiça o reconhecimento da ausência de fluência do prazo, diante da pendência de ato de liquidação a cargo do próprio devedor, que se absteve, injustificadamente, de promovê-lo.

O entendimento ora adotado encontra ressonância na jurisprudência consolidada desta Corte, conforme se infere do julgamento do seguinte precedente:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIFERENÇAS SALARIAIS – URV. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. PRESCRIÇÃO EXECUTÓRIA. INEXISTÊNCIA DE LIQUIDEZ. PRAZO SUSPENSO POR INÉRCIA ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA RETRATAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Agravo interno interposto pelo Município de Jaciara/MT contra decisão monocrática que afastou a alegação de prescrição da pretensão executória, no bojo do cumprimento de sentença decorrente de acordo judicial homologado em ação de cobrança de diferenças salariais de URV ajuizada por servidora pública. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se o prazo prescricional quinquenal previsto nos arts. 206, § 5o, I, do CC/2002 e 1o do Decreto no 20.910/1932 teve início com o trânsito em julgado da sentença homologatória de acordo; e (ii) se a ausência de liquidação e a inércia da Administração Pública justificam a suspensão ou impedimento do início da contagem do referido prazo. III. Razões de decidir 3. Embora o percentual de correção tenha sido fixado em 7,21%, a obrigação de pagar dependia da elaboração da Tabela Prática Única, com base em dados fornecidos e validados pelo ente público, o que inviabilizou a liquidez do título executivo. 4. A jurisprudência do STJ estabelece que o prazo prescricional da execução apenas se inicia com a liquidez do título judicial, o que não se verifica enquanto pendente a conferência e assinatura da tabela de cálculos pela Administração. 5. A inércia administrativa, ao obstar o aperfeiçoamento do título, caracteriza causa de suspensão da fluência do prazo prescricional, conforme o art. 4o do Decreto no 20.910/1932. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. O prazo prescricional para execução de sentença homologatória de acordo que depende de liquidação por cálculo somente se inicia após a completa liquidez do título. 2. A inércia da Administração Pública em fornecer ou validar os elementos indispensáveis à elaboração da liquidação justifica a suspensão do prazo prescricional, nos termos do art. 4o do Decreto no 20.910/1932." Dispositivos relevantes citados: CC/2002, art. 206, § 5o, I; Decreto no 20.910/1932, arts. 1o e 4o. Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp 1.351.655/MS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 19.12.2019; STJ, AgInt no AREsp 1.911.018/MA, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 27.10.2021.
(N.U 1010757-19.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/06/2025, Publicado no DJE 18/06/2025)

Ante o exposto,
nego provimento
ao agravo interno, mantendo a decisão monocrática em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026